Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO 59.888/96 – SERVIDORES PÚBLICOS - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – PROCESSO EXTINTO – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS – TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA CASSADA.
1. Nas hipóteses em que o juiz concede às partes a oportunidade de manifestarem-se acerca da matéria, não há violação ao princípio da não surpresa, inscrito nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, derivado dos princípios da cooperação processual e da confiança.
2. Ao apreciar o tema 823 nos autos do Recurso Extraordinário 883.642, pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal sedimentou tese segundo a qual “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. A pretensão de percepção dos valores devidos pelo Distrito Federal em decorrência da supressão, no ano de 1996, do tíquete alimentação, reconhecidos nos autos de ação coletiva (Processo 59.888/96), ostenta natureza de direito individual homogêneo, razão pela qual o sindicato da categoria beneficiada possui legitimidade ativa extraordinária para propor ação de execução do título exequendo, independentemente de autorização dos substituídos, conforme julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 883.642 (tema 823).
4. A partir da distinção constante do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, relativamente aos interesses individuais homogêneos, apesar de possuírem sujeitos determináveis, assim como os coletivos, o objeto é divisível e a relação se estabelece a partir de uma origem comum, como ocorre no caso em que a união advém da origem comum da lesão, caracterizada pela supressão dos benefícios alimentares dos servidores do Distrito Federal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.